Tribunal: TJES
Processo: 5006373-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA CARLUCIA ABILIO SILVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO MÉDICA DA GRAVIDADE DO CASO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, determinou a providência imediata de vaga para internação compulsória de paciente dependente químico, com custeio integral pelo SUS, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:
(
I
) saber se a decisão judicial que determinou a internação compulsória se ampara em elementos técnicos suficientes;
(
II
) verificar a responsabilidade do ente estadual quanto ao custeio e execução da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A internação compulsória foi fundamentada em laudo médico subscrito por profissional da rede pública, que atestou a gravidade do quadro clínico e o risco à vida do paciente.
4. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio e fornecimento de tratamento médico.
5. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quanto à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado possui responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, inclusive no fornecimento de tratamento médico especializado.

A internação compulsória é admissível quando amparada em laudo médico que comprove a gravidade clínica do paciente e a ausência de adesão a tratamentos ambulatoriais.

A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao dever estatal de assegurar o mínimo existencial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196 e 197; Lei n. 10.216/2001, art. 6º; Decreto-Lei n. 891/1938, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 0000213-61.2017.8.08.0050, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 13-11-2017;

TJES, Apelação 0008441-60.2008.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08-03-2016;

TJES, Apelação 0022242-58.2014.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 01-03-2016;

STJ, REsp 1.185.474/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29-04-2010;

STF, ARE 745745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 02-12-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006373-89.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: MARIA CARLUCIA ABILIO SILVEIRA, JOÃO LUIZ LIMA SILVEIRA E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
em face
da
respeitável decisão
id 13365722, proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória registrada sob o n. 5001069-96.2025.8.08.0069, proposta por
Maria Carlucia Abílio Silveira
em face
dele,
agravante,
do
Município de Marataízes e de João Luiz Lima Silveira
, que deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela,
determinando aos réus (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES) que providenciem, inclusive com o uso de força pública (caso necessário), vaga em estabelecimento especializado para a realização de tratamento de dependência química em favor de JOÃO LUIZ LIMA SILVEIRA mais próximo, na rede pública ou privada, com todas as despesas custeadas pelo SUS, sob pena de, oportunamente, ser imposta multa por descumprimento e bloqueio de verbas, sem prejuízo de adoção de outras medidas prático equivalentes”,
restando esclarecido na respeitável decisão que “a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO)”
.

Nas razões do recurso
(id 13365719
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não há laudo médico circunstanciado nos autos; 2) a internação é medida excepcional;
e
3) “Sob o enfoque do tema em epígrafe, cumpre observar que o laudo médico anexado nos autos, não preenche os requisitos legais previstos no art. 6º da Lei 10.216/2001, eis que o referido documento não é circunstanciado, descrevendo adequadamente, como exige a lei, o estado clínico do paciente que motive a internação requerida”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida “
indeferindo-se a medida liminar inicialmente concedida em primeiro grau de jurisdição.”

O recurso não deve ser provido.

Saliento i
nicialmente que “
o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ - 2ª Turma - AgInt no RESP 1597299 / PE - Min. Herman Benjamin - J. 08/11/2016 - DJ. 17/11/2016).” (TJ-ES,
agravo de instrumento n.
AI 0000213-61.2017.8.08.0050,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento:
13-11-2017,
data da publicação no Diário:
27-11-2017), razão pela qual
se
evidencia a legitimidade passiva
ad causam
do agravante.

Não vejo razão para suspensão da decisão impugnada por estar em
sintonia com
o artigo 196, da Constituição Federal,

e com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I
. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput,
da Constituição Federal).

2.
Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335⁄PR).
3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/
r
eexame
n
ecessário

n.

0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8)
, Rel.
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
d
ata d
o

j
ulgamento:
08-03-2016
,
d
ata da
p
ublicação no Diário:
16-03-2016
).
(Meu, o destaque em negrito).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante.
(
Apelação/reexame necessário n.
0022242-58.2014.8.08.0035,
órgão julgados:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
data do julgamento:
01-03-2016,
data da publicação no Diario:
11-03-2016).

Especificamente
sobre
a internação compulsória
de
toxicômanos
,
o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “
Os toxicômanos
ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alco
ó
licas,
são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não
”.

§1º.
A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública
. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu que “
a internação compulsória,
por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n.
0000319-66.2017.8.08.0068
, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

No caso, restou esclarecido na respeitável decisão recorrida que “o laudo médico de ID 67171140, assinado pelo Dr. Thiago M. Tahan (CRM/ES 9934), no qual o profissional atesta que o paciente apresenta um quadro clínico grave de dependência química, com risco à própria vida e à de terceiros. O laudo destaca, ainda, a necessidade de internação compulsória, tendo em vista a falta de adesão ao tratamento ambulatorial e a incapacidade de discernimento do paciente”.

P
or oportuno, consigno
que a saúde é considerada, e
m sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (
CF, a
rt
igo
196).

A
fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica pelo Estado. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento que ilide a tese da reserva do possível, nas hipóteses em que
a invocação dessa cláusula compromete o núcleo básico que qualifica o mínimo exist
e
ncial
1
– como o tratamento de paciente em clínica psiquiátrica. Trago a lume excertos do venerando acórdão daquele colendo Tribunal Superior ao qual me refiro:

(...). 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. (...) 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da '‘limitação de recursos orçamentários’' frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. '‘a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador’' (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 29.4.2010).
7. Recurso Especial provido. (REsp 1068731/RS, Rel. Min. H
erman
B
enjamin
, S
egunda
T
urma
, DJ 08
-
03
-
2012).

Em igual sentido
é o posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/12
19-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 745745 AgR, Relator: Min. Celso
d
e Mello, Segunda Turma, julgado em 02-12-2014, Processo Eletrônico DJe-250 Divulg 18-12-2014 Public 19-12-2014).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

1

-

A cláusula da reserva do possível não encontra prevalência quando sua invocação colocar em xeque (isto é, comprometer) o “núcleo básico que qualifica o mínimo existencial”.
Neste sentido
: STF – RE n. 581352 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ: 21-11-2013.
Em igual sentido
:
Ementa: (...). SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do
'
‘mínimo

existencial’
'
e da
'
‘reserva
do
possível’
'
, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642536 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ: 26-02-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.